Tribunal: TJSP
Processo: 0016730-18.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ACIDENTE DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO C. C. LUCROS CESSANTES. Relação de consumo. Substituição de cilindro GLP P45. Explosão no momento da troca do produto. Laudo técnico de engenharia civil, elaborado quase sete anos após a explosão de gás, que não é apto para esclarecer o desencadeamento dos fatos. Responsabilidade objetiva das fornecedoras do produto.

Ementa:
ACIDENTE DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO C. C. LUCROS CESSANTES. Relação de consumo. Substituição de cilindro GLP P45. Explosão no momento da troca do produto. Laudo técnico de engenharia civil, elaborado quase sete anos após a explosão de gás, que não é apto para esclarecer o desencadeamento dos fatos. Responsabilidade objetiva das fornecedoras do produto. Excludente de responsabilidade não demonstrado, ensejando o dever de reparar os danos havidos. Dano material emergente devidamente comprovado. Indenização por lucros cessantes - pensão mensal – devida em favor do autor, em razão da incapacidade laborativa temporária da vítima. Montante que deve ser arbitrado com base no piso salarial da categoria. Ausente provas de que a autora ficou impossibilitada de exercer sua profissão, que afasta a pretensão ao percebimento dos lucros cessantes em relação a ela. Dever de indenizar por danos moral e estético que se tem por inafastável, ante os abalos psicológicos sofridos pelos autores. Recurso provido, em parte.